Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704305-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCIANO ALEXANDRO DE SOUSA GONZAGA PACIENTE: RENATO JOSE DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Observa-se que o paciente foi preso em flagrante, em 02/02/2021, pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo a sua prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, nos autos do Inquérito n.o 0703023-06.2021.8.07.0001 (decisão que não consta dos autos). Igualmente, na mesma data, o paciente foi preso em virtude do cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares/MG (autos da Carta Precatória Criminal e Auto de Prisão em Flagrante n.o 0703194-60.2021.8.07.0001). Posteriormente, o Juízo deprecante expediu alvará de soltura em favor do paciente, esclarecendo que houve erro no cadastro do nome da parte. Pela leitura da petição inicial, a Defesa se insurge contra a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos n.o 0703023-06.2021.8.07.0001. Contudo, a impetração foi instruída apenas com cópia dos autos Carta Precatória Criminal e Auto de Prisão em Flagrante n.o 0703194-60.2021.8.07.0001. Dessa forma, faz-se necessária a adequada instrução do presente habeas corpus, com a cópia dos autos n.o 0703023-06.2021.8.07.0001, nos quais foi proferida a decisão apontada como coatora. Assim, a fim de garantir o acesso à jurisdição ao paciente, que está preso, convém oportunizar à Defesa a juntada da documentação pertinente. Diante do exposto, determino ao advogado impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia integral dos autos n.o 0703023-06.2021.8.07.0001, sob pena de indeferimento do presente writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator